Tribunal: STF
Processo: AI 260287
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
 CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.                    Não conseguiu o agravante demonstrar o desacerto
 da decisão que,
na instância de origem, indeferiu o processamento do Recurso
 Extraordinário, nem o
da que negou seguimento ao Agravo de Instrumento.
2.                    Na verdade, os temas suscitados no R.E. não
 foram objeto de consideração
no julgado, o que já o inviabiliza (art. 102, III, da C.F. e Súmulas
 282 e 356).
3.                   E o fundamento constitucional do aresto
 (princípio da isonomia) não foi atacado
pelo recorrente.
4.                   Ademais, como salientado na decisão agravada, é
 pacífica a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, no sentido de não admitir, nessa espécie de
 Recurso, alegação de
ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou
 aplicação e mesmo inobservância
de normas infraconstitucionais.
5.                  Agravo improvido.